Tribunal: TJDFT
Processo: 0739077-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E À CNSEG. ÓRGÃOS QUE NÃO TÊM COMO FINALIDADE AUXILIAR O CREDOR NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil visa à reforma da decisão de indeferimento da expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg) para localizar bens passíveis de constrição.
2. Fatos relevantes. (i) Processo em fase de cumprimento de sentença; (ii) pesquisas anteriores aos sistemas conveniados não localizaram bens da parte devedora; (iii) requerimento de expedição de ofícios à SUSEP e à CNSeg para localização de bens foi indeferido na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão reside na viabilidade (ou não) de expedição de ofício à SUSEP e à CNSeg para localizar bens passíveis de constrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da predominância do interesse do exequente deve ser interpretado em conformidade com a norma que assegura que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 6o e 797).
5. Incumbe ao credor indicar os bens suscetíveis de penhora, esgotar os meios regulares para satisfazer o débito e demonstrar a efetividade das medidas pleiteadas, especialmente quando são excepcionais (CPC, art. 798, II, “c”).
6. A parte agravante não teria comprovado de que forma a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg) poderia auxiliar na localização de bens e ativos financeiros da parte agravada, uma vez que os referidos órgãos não têm como função precípua auxiliar o credor na localização de bens penhoráveis.
7. A suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, igualmente suspenderia o prazo prescricional, período suficiente às concretas medidas de busca de bens passíveis de penhora a encargo da parte exequente.
8. Inviável, no atual estágio processual, o deferimento de pesquisa de bens por meio da expedição de ofício à SUSEP e à CNSeg, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 798, II, “c” e 921, 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1982470, 0750059-42.2024.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025, DJe: 04/04/2025; TJDFT, acórdão 1973385, 0748311-72.2024.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j.19/02/2025, DJe: 25/03/2025; TJDFT, acórdão 1999737, 0735961-52.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 15.05.2025, DJe: 17.06.2025; TJDFT, acórdão 1922156, 0708693-23.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11.09.2024, DJe: 25.09.2024; TJDFT, acórdão 1985185, 0743628-89.2024.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 27/03/2025, DJe: 11/04/2025; TJDFT, acórdão 1828160, 0744107-19.2023.8.07.0000, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 06/03/2024, DJe: 24/04/2024.